Tribunal: TJPA
Processo: 0853594-93.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10701 - Pagamento em Pecúnia
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853594-93.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BONIFACIO PINTO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0853594-93.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
Ananindeua/PA

APELANTE:
Estado do Pará

APELADO:
Bonifácio Pinto da Costa

RELATORA:
Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NEM COMPUTADA PARA APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO SUBJETIVO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por servidor público estadual aposentado, visando à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas nem computadas em dobro para fins de aposentadoria, relativas ao período de exercício no magistério estadual. O autor ingressou no serviço público em 22/08/1975 e aposentou-se em 01/05/2018, sustentando ter usufruído apenas três períodos de licença-prêmio, remanescendo 660 dias não fruídos. A sentença reconheceu o direito à indenização, ensejando a insurgência do ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o servidor público estadual aposentado faz jus à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas nem computadas para aposentadoria; (ii) estabelecer se a ausência de prévio requerimento administrativo ou de previsão orçamentária afasta o direito pleiteado; e (iii) determinar os critérios aplicáveis à atualização monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 5.810/1994, em seu art. 99, II, assegura a conversão obrigatória da licença-prêmio em remuneração adicional por ocasião da aposentadoria, quando não usufruída, configurando direito subjetivo do servidor.

4.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1086 (REsp 1.881.324/PE), reconhece ser devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada nem contada em dobro para aposentadoria, independentemente de prévio requerimento administrativo e da comprovação de interesse da Administração na não fruição, sob pena de enriquecimento sem causa.

5.

O STF, no Tema 635 (ARE 721.001/RJ), afirma que é devida a conversão de direitos remuneratórios não usufruídos em indenização pecuniária quando inviável seu gozo, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração.

6.

A verba decorrente da conversão em pecúnia possui natureza indenizatória, não configurando acréscimo patrimonial, conforme entendimento reiterado do STJ, o que afasta a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária.

7.

A alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta o cumprimento de obrigação reconhecida judicialmente, devendo o pagamento observar o regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da CF/1988.

8.

A atualização monetária e os juros moratórios devem observar os parâmetros fixados pelo STF no Tema 810 (RE 870.947) e pelo STJ no Tema 905, aplicando-se o IPCA-E para correção monetária e juros segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.

9.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, sendo cabível a majoração em grau recursal conforme o §11 do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O servidor público estadual aposentado tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas nem computadas para aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 2. É desnecessária a comprovação de interesse do serviço ou de prévio requerimento administrativo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia. 3. A verba decorrente da conversão da licença-prêmio possui natureza indenizatória e não se submete à incidência de imposto de renda. 4. A atualização monetária e os juros moratórios em condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o IPCA-E e os critérios do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, conforme os Temas 810/STF e 905/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e XXII, e art. 100; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 99, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; CPC, arts. 1.009 e seguintes, 85, §§2º, 3º e 11, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635); STJ, REsp 1.881.324/PE (Tema 1086), Rel. Min., Primeira Seção, j. 22.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.387.601/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.06.2019; STJ, RMS 35.039/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 17.09.2013; STJ, AgInt no REsp 2.107.248/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.126.867/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.03.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO PARÁ nos termos do voto da Desembargadora

Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
26 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por BONIFÁCIO PINTO DA COSTA, por meio da qual o autor, servidor público estadual aposentado, pleiteia a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas nem computadas em dobro para fins de aposentadoria, relativas ao período de exercício no magistério estadual.

Narra o autor que ingressou no serviço público em 22/08/1975, no cargo de Professor, vindo a se aposentar em 01/05/2018, sustentando que, embora tenha usufruído apenas três períodos de licença-prêmio, permaneceu por mais de 33 anos sem gozo do benefício, o que lhe asseguraria o direito à indenização correspondente a 660 dias não fruídos.

Aduz que formulou requerimento administrativo em 11/04/2019, sem obter resposta da Administração, postulando a condenação do ente estadual ao pagamento do valor de R$ 240.945,32 (duzentos e quarenta mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), acrescido de correção monetária e juros, atribuindo à causa o montante de R$ 289.134,38 (duzentos e oitenta e nove mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos).

Regularmente processado o feito, o Estado do Pará apresentou contestação. Após a instrução, com juntada de documentos funcionais e manifestação do Ministério Público, sobreveio sentença que apreciou o pedido formulado, ensejando a interposição do presente recurso de apelação pelo ente estadual.

Em suas razões recursais, o apelante insurge-se contra o reconhecimento do direito à conversão das licenças-prêmio em pecúnia, pugnando pela reforma da sentença. Apresentadas contrarrazões pelo autor, os autos foram remetidos a esta Egrégia Corte para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação, uma vez que interposta tempestivamente, por parte legítima e devidamente representada, inexistindo óbices formais ao seu processamento, nos termos dos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Superada a admissibilidade, passa-se ao exame do mérito recursal, que se restringe à extensão do direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas e aos critérios de cálculo e incidência de encargos legais fixados na sentença. A controvérsia, portanto, possui natureza eminentemente de direito, dispensando dilação probatória adicional.

A Lei Estadual nº 5.810/1994 assegura expressamente ao servidor público o direito à licença-prêmio após cada triênio de efetivo exercício, prevendo, em seu art. 99, II, a conversão obrigatória em remuneração adicional quando não usufruída por ocasião da aposentadoria, desde que cumprido o lapso temporal mínimo. Vejamos:

Art. 99. A licença será:

(...)

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Tal previsão visa evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho do servidor em período destinado legalmente ao descanso remunerado, configurando verdadeiro direito subjetivo à indenização substitutiva.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada nem computada para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, entendimento que se aplica inclusive aos servidores estatutários estaduais, por força do princípio da simetria e da vedação ao locupletamento indevido. A jurisprudência também afasta a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre tais verbas, por possuírem natureza indenizatória.

Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA
. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública". 2.
A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
. 3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" ( AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305). 4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "
é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração
". 5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554. 6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença. 7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem. 8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade. 9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço". 10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial do aposentado conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1881324 PE 2020/0156113-3, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO RELATIVO A IRRF SOBRE FÉRIAS-PRÊMIO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, cuida-se de reexame necessário e de apelação interposta pela parte requerida, ora recorrente, contra a sentença que lhe condenou à repetição do indébito tributário relativo ao desconto do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre o pagamento em pecúnia do benefício denominado "férias-prêmio", o qual não foi usufruído pela parte autora, ora recorrida. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 10.477,59 (dez mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), em agosto de 2016. No Tribunal a quo, negou-se provimento tanto ao reexame necessário, quanto ao recurso de apelação. II -
De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, as verbas advindas da conversão em pecúnia de licença-prêmio, independentemente de não ter sido usufruída por necessidade do serviço ou por opção do servidor, não constituem acréscimo patrimonial, além de possuírem natureza indenizatória, por isso sobre elas não incide o Imposto de Renda Retido

na Fonte (IRRF)
. Nesse sentido, confiram-se: AgRg no AREsp n. 71.789/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2012, DJe 12/4/2012; REsp n. 1.385.683/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/12/2013, DJe 10/12/2013 e AgRg no AREsp n. 156.858/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/11/2015, DJe 16/11/2015.III - Ademais, esta Corte Superior firmou o entendimento segundo o qual o abono pecuniário decorrente da conversão de direito que não foi oportunamente gozado pelo servidor, ainda que por opção própria, quando dotado de natureza indenizatória e destituído de capacidade de incremento patrimonial, não enseja a incidência de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), a exemplo do que ocorre com as verbas obtidas a partir da conversão em pecúnia de "licença-prêmio". Acerca do assunto, destaco os precedentes a seguir: AgRg no Ag n. 356.587/MG, Rel. Ministro Francisco Martins, Segunda Turma, julgado em 4/2/2003, DJ 30/6/2003; EDcl no REsp n. 930.345/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/4/2010, DJe 7/5/2010 e REsp n. 1.684.537/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 16/10/2017.IV - Finalmente, verifica-se, a partir da análise do conjunto probatório acostado aos autos e com base na legislação local responsável por disciplinar a matéria, qual seja, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jundiaí (Lei Complementar Municipal n. 499/2010), o Tribunal de origem firmou sua convicção no sentido de considerar que os valores recebidos pela parte autora, ora recorrida, em virtude da conversão em pecúnia das "férias-prêmio" as quais fez jus, mas que por opção própria não foram gozadas, possuem natureza indenizatória e não importaram acréscimo patrimonial para a referida parte, assemelhando-se àqueles oriundos do pagamento de "licença-prêmio", razão pela qual afastou a incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os mesmos. Cumpre salientar que a revisão de tal entendimento, através da reinterpretação dos dispositivos legais reputados violados, demanda, necessariamente, tanto o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, quanto a apreciação da legislação local; providências vedadas no âmbito estreito do recurso especial, em virtude da incidência do óbice constante da Súmula n. 7 do STJ, bem como, por analogia, daquele constante da Súmula n. 280 do STF.V - Conclui-se, portanto, que o recurso especial está em desacordo com o entendimento jurisprudencial sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, enquanto que o acórdão recorrido foi proferido em consonância com o mesmo, motivo pelo qual não merece reforma.VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1387601 SP 2018/0281377-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 04/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2019 RET vol. 128 p. 142).

MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CELETISTA ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT. ART. 276, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 10.098/94. DIREITO À CONTAGEM EM DOBRO DO PERÍODO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA, PARA FINS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO LIMITADO À EDIÇÃO DA EC N.º 20/98. CONVERSÃO DAS LICENÇAS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do MS n.º 17.406/DF (Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26.9.2012), decidiu que o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas ou não utilizadas para a contagem do tempo de serviço, origina-se do ato de aposentadoria, que é complexo, de modo que o prazo prescricional tem início com o registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas. Preliminar de prescrição afastada. 2. O servidor celetista do Estado do Rio Grande do Sul, estabilizado por força do art. 19 do ADCT, submetido ao regime estatutário, por força do disposto no art. 276 da Lei Complementar Estadual n.º 10.098/94, e que preencheu os requisitos exigidos na legislação pertinente antes do advento da Emenda Constitucional 20/98, tem direito à contagem em dobro do período de licença-prêmio não gozada, para fins de aposentadoria. Precedentes. 3. A Emenda Constitucional n.º 20/98 acrescentou dispositivo que veda a contagem de tempo de contribuição fictício, mas assegurou, em seus arts. 3º e 4º, a concessão de aposentadoria conforme a legislação pretérita para aqueles que, na sua vigência, cumpriram os requisitos exigidos. Portanto, o direito à contagem do tempo de serviço celetista quando da transposição para o regime estatutário está limitado à vigência da EC 20/98, que não admite contagem de tempo de contribuição fictício. 4. No caso, a impetrante pretende a contagem do tempo de serviço laborado sob o regime celetista entre 1º.9.1979, quando ingressou no cargo de serviçal na comarca de Montenegro, e 27 de janeiro de 2003, quando transposta para o regime estatutário, para fins de apuração de licenças-prêmio não gozadas. Nesses termos, a pretensão deve ser acolhida em parte. Nesses termos, a pretensão deve ser acolhida em parte, já que o tempo de serviço celetista somente pode ser aproveitado até a edição da EC n.º 20/98. 5. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro, na ocasião da aposentadoria do servidor, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública. Precedentes. 6. Recurso ordinário provido em parte.

(STJ - RMS: 35039 RS 2011/0161482-3, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 17/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2013).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DOS PERÍODOS NÃO GOZADOS E NÃO UTILIZADOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a conversão em pecúnia de dez meses de licença-prêmio não gozados nem contados em dobro para fins de aposentadoria. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada somente para acrescer 2% aos percentuais de honorários sucumbenciais fixados na sentença com base no § 3º do art. 85 do CPC. II - Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, não se observa a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente quanto à base de cálculo a ser adotada corresponder à última remuneração percebida antes da aposentadoria.Nesse diapasão, confiram-se: EDcl no AgInt na Pet 12.339/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/9/2019, DJe 12/9/2019, AgInt no AREsp 1.651.435/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020 e AgInt no REsp 1.898.961/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe 10/3/2021.III - Quanto à questão de fundo, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores de saúde suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de férias, em razão de comporem a remuneração do servidor, integram a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia. (AgInt no AREsp n. 2.058.188/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.Veja-se: AgInt no REsp n. 2.038.360/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023, AgInt no AREsp n. 2.033.139/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023 e AgInt no REsp n. 2.018.101/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022.IV - Ademais, a questão "repetitiva" alegada pela União (Controvérsia 329), não tem o condão de suspender a análise dos feitos (AgInt no REsp n. 1.968.970/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16/9/2022.) e, além disso, a foi cancelada em 2/12/2021.V - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2107248 PE 2023/0398656-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. I - Na origem. trata-se de ação ajuizada contra a União objetivando o autor indenização pelas licenças-prêmios não gozadas. II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. III - A jurisprudência d o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". IV - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos: "
Não merece provimento o apelo. É entendimento assente neste Tribunal que o cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia deve se dar com base em todas as verbas de natureza permanente, em quantia correspondente à da última remuneração do servidor quando em atividade, inclusive abono permanência, décimo terceiro salário proporcional, terço constitucional de férias e saúde suplementar, se for o caso
. [...]" Nesse sentido, destacam-se: (AgInt no AREsp 475.822/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 19/12/2018, AgRg no REsp. 1.530.494/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 29/3/2016 e AgInt no REsp. 1.591.606/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 7/12/2016.) V - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2126867 PR 2022/0140870-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023).

Quanto à alegação de ausência de previsão orçamentária, tal argumento não pode servir de óbice ao reconhecimento de direito subjetivo do servidor regularmente constituído ao longo da relação funcional. A indisponibilidade financeira do ente público não afasta obrigação reconhecida judicialmente, devendo eventual pagamento observar o regime constitucional de precatórios, conforme art. 100 da Constituição Federal.

No tocante aos consectários legais, a indenização deve observar os critérios definidos pelo STF no julgamento do Tema 810 da repercussão geral, bem como pelo STJ no Tema 905, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E e os juros moratórios conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação. Eventual fixação diversa, em desconformidade com tais parâmetros vinculantes, deve ser corrigida pelo Tribunal, em observância aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da legalidade estrita, que regem a atuação da Fazenda Pública em juízo. Vejamos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017).

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, a fixação deve observar os parâmetros do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação, sendo adequada eventual majoração em grau recursal, nos termos do §11 do mesmo dispositivo, caso mantida integralmente a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu o direito do autor à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas nem computadas para aposentadoria.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites legais.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do

CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026